Tribunal: TJPA
Processo: 0007825-53.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007825-53.2018.8.14.0501

APELANTE: ERALDO MONTEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. TEMA 280/STF. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA EM QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE MERCANCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixado o regime inicial semiaberto.

A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca domiciliar, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, requereu revisão da dosimetria com afastamento da reincidência, aplicação da atenuante da confissão com redução aquém do mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, além da fixação de regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.

2.

Examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

3.

Analisar a possibilidade de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

4.

Avaliar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto à reincidência, à atenuante da confissão e ao tráfico privilegiado.

5.

Verificar a adequação do regime prisional e da substituição da pena.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A preliminar de nulidade não procede. A entrada no domicílio foi precedida de denúncia anônima, corroborada por diligências policiais que constataram movimentação suspeita e situação de flagrante delito, circunstâncias que configuram fundadas razões aptas a justificar a medida, nos termos do Tema 280 do STF e do art. 244 do CPP.

A materialidade delitiva restou comprovada por laudos toxicológicos provisório e definitivo, que atestaram a apreensão de maconha e cocaína. A autoria foi evidenciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, aliados às circunstâncias da apreensão, consistentes na quantidade e diversidade das drogas, dinheiro em espécie e contexto indicativo de comercialização.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, pois não demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio, sendo pacífico o entendimento de que a configuração do tráfico prescinde da efetiva venda, bastando elementos que indiquem a destinação mercantil da droga.

Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão). Na segunda fase, houve compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena provisória. Inviável a redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, cuja aplicação permanece hígida.

Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ante a reincidência do réu. Mantido o regime inicial semiaberto, adequado ao quantum da pena e às circunstâncias judiciais, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

É lícita a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, indicativas de flagrante delito (Tema 280/STF).

2.

A apreensão de drogas em quantidade e circunstâncias indicativas de mercancia, corroborada por laudo pericial e depoimentos policiais coerentes, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3.

A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006 exige prova inequívoca da destinação exclusiva para consumo próprio.

4.

A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

5.

A reincidência impede a incidência do tráfico privilegiado e a substituição da pena por restritiva de direitos.

JURISPRUDÊNCIA

STF, RE 603.616/RO (Tema 280).

STJ, AgRg no HC 750.569/SP, Quinta Turma, DJe 08/08/2022.STJ,

AgRg no REsp 2.149.785/AL, Quinta Turma, DJe 15/10/2024.STJ,

AgRg no HC 786.607/SP, Sexta Turma, j. 15/05/2023.TJPA, APR 0000103-84.2012.8.14.0013, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por ERALDO MONTEIRO DA COSTA (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única Distrital de Mosqueiro/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) dias-multa pelo pratica do delito do art. 33 da Lei 11343/06 (ID
27512701 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou, em sede preliminar, pela nulidade do feito por irregularidade na busca domiciliar. Portanto necessário reconhecer o pleito absolutório por insuficiência de provas. No mérito, asseverou pela tese absolutória do delito de tráfico ou desclassificação para o tipo do art. 28 da lei de drogas. Na dosimetria, pugnou o
afastamento da agravante de reincidência; a aplicação da atenuante de confissão espontânea, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal, com a superação da sumula 231 do STJ, além do reconhecimento do tráfico privilegiado na razão máxima. Por fim, pleiteou pelo regime aberto para o início do cumprimento da pena, e a substituição por restritiva de direitos (ID 27512731 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
27512733 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo IMPROVIMENTO (ID
28593106 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

“(...) Conforme os autos em anexo, no dia 25 de novembro de 2018, por volta das 23h:02min, uma guarnição da Polícia Militar, na VTR 2508 no comando o TEN/PM Diogo Costa dos Santos e SGT/PM Sergio André da Costa Cardoso, realizavam ronda ostensiva e preventiva nas intermediações do bairro do Ariramba, no distrito de Mosqueiro, quando receberam denúncia anônima que indivíduos estavam comercializando drogas em sua residência, na Rua Pará, Alameda Vidal, n°102, no bairro do Ariramba - Distrito de Mosqueiro. Os Policiais Militares se deslocaram para o local denunciado, ao chegarem no local, fizeram a abordagem e encontraram os acusados ERALDO MONTEIRO DA COSTA e JESSICA FERNANDES DE SOUSA, após a revista encontraram o material usado para o tráfico, sendo os seguintes: 17(dezessete) PETECAS DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES, DROGA VULGARMENTE CONHECIDA COMO "OXI" e 10(dez) PACOTES DE PÓ BRANCO, DENTRO DA QUAL HÁ MATERIAL DE NATUREZA, SEMELHANTE A DROGA CONHECIDA COMO COCAINA E VARIAS CARTELAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, E A IMPORTANCIA DE R$ 770,00(SETECENTOS E SETENTA REAIS). Que diante dos fatos foi dado voz de prisão aos acusados e conduzidos até a Seccional, junto com as drogas apreendidas. A substância apreendida foi encaminhada para perícia, o resultado do Laudo toxicológico, (Laudo provisório 2018.01.003986-QUI) entranhado às fls. 20, confirmou que o produto apreendido se trata de 3,2 gramas de substância do grupo dos cannabinoides vulgarmente chamada de -maconha- e 254,0 gramas que é substância do grupo da benzoilmetilecgonina vulgarmente chamada de "cocaína", que são substâncias proscritas no nosso ordenamento jurídico (...)”. Os acusados foram presos em flagrante em 25.11.2018, tendo sido convertido o flagrante da acusada Jessica em prisão domiciliar em 29.11.2018. O acusado Eraldo foi posto em liberdade provisória mediante medidas cautelares em 22.05.2019. A corré JESSICA FERNANDES DE SOUSA foi condenada à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão e 183 dias-multa, em regime aberto, com a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, sendo posteriormente declarada extinta sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena em razão da detração.

São os fatos.

1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL

A defesa sustentou o pleito absolutório, com supedâneo nas irregularidades das
provas produzidas nos autos, provenientes da busca domiciliar sem fundadas razões ou autorização para a entrada na residência do apelante. Nesse viés, sem razão a defesa.

Segundo se depreende dos autos, policiais realizavam ronda ostensiva pelo bairro do Ariramba (Mosqueiro), quanto receberam denúncia anônima informando que estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes na residência localizada na Rua Pará, Alameda Vidal, nº 102, no referido bairro. Diante das informações a guarnição se deslocou até o endereço, onde se depararam com pessoas em atitude suspeita na frente da casa, que, imediatamente, evadiram-se ao avistar a polícia, restando somente o apelante e a, também denunciada, JÉSSICA FERNANDES DE SOUSA. Com esta, os policiais encontraram certa quantidade de drogas e, em seguida, em revista ao interior do imóvel, localizaram mais substâncias entorpecentes.

Na ocasião foram apreendidos 3,2 gramas de substância do grupo dos cannabinoides vulgarmente chamada de maconha, 254,0 gramas de uma substância do grupo da benzoilmetilecgonina vulgarmente chamada de "cocaína" (Laudo Toxicológico Provisório – ID 27512446 - Pág. 1e o Laudo Toxicológico Definitivo – ID 27512669 - Pág. 11/12).

Na hipótese, o material encontrado tratava-se de 10 embalagens de cocaína totalizado 2,6 gramas, 01 pedra de cocaína de 4,8 gramas e 06 embalagens de maconha de 3,02 gramas e as circunstâncias de sua apreensão remetem ao comercio de entorpecentes.

Sendo assim, temos que os elementos fáticos justificaram legalmente, a ação policial, visto que estão presentes fundadas razões para a realização de referida busca pessoal, motivada pela apreensão de farto e diversificado material entorpecente. Logo, diante da dinâmica dos fatos, não se verificou qualquer ilegalidade nas provas obtidas por meio da atuação dos policiais militares, os quais, participaram da prisão em flagrante do ora apelante, sendo descabido o acolhimento da tese de absolvição, pelo reconhecimento de violação aos princípios da legalidade e intimidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. (AgRg no HC n. 750.569/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

O STF (Tema 280) decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado, mesmo à noite, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre uma situação de flagrante delito, como ocorreu na espécie.

Destarte, diante do farto material probatório e da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), insustentável cogitar-se na tese absolutória, a qual se contrapõe,
as versões apresentadas pelas testemunhas, não havendo a mínima possibilidade do acatamento da tese anulatória, a qual se desincumbiu, ao menos, em apresentar evidencias que suscitasse dúvidas ao pleito diante da licitude na obtenção das provas, as quais seriam
perfeitamente válidas e suficientes a embasar a condenação do apelante, que deve seguir mantida.
Logo, irretocável o decisum, sendo imperativo a rejeição da preliminar suscitada.

2 DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA
.

Nesse ponto a defesa insiste na tese absolutória, sob o argumento da ausência de provas materiais do delito. Nesse sentido, razão não socorre a defesa.

Cediço repisar que na ocasião ERALDO MONTEIRO DA COSTA, foi preso em flagrante delito, sendo encontrado
10 embalagens de cocaína totalizado 2,6 gramas, 01 pedra de cocaína de 4,8 gramas e 06 embalagens de maconha de 3,02 gramas e as circunstâncias de sua apreensão remetem ao comercio de entorpecentes (Laudo Toxicológico Provisório – ID 27512446 - Pág. 1e o Laudo Toxicológico Definitivo – ID 27512669 - Pág. 11/12), segundo os relatos dos policiais
TEN/PM Diogo Costa dos Santos e SGT/PM Sergio André da Costa Cardoso,
os quais relataram após denúncia anônima, se deslocaram até o local indicado e encontraram algumas pessoas em atitude suspeita na frente da casa, sendo que imediatamente se evadiram, restando somente os réus, momento que a testemunha Carmem ao realizar revista pessoal encontrou substâncias entorpecentes com a acusada JÉSSICA FERNANDES DE SOUSA, e momento posterior ao diligenciarem na residência encontraram mais substâncias entorpecentes

O acusado ERALDO MONTEIRO DA COSTA, em seu depoimento em Juízo negou a autoria do crime, afirmando que um amigo havia deixado uma sacola com sua companheira momentos antes dos policiais militares chegarem, declarando que não sabia o que continha no interior da sacola.

A acusada JÉSSICA FERNANDES DE SOUSA, afirmou que momentos antes da diligência policial um amigo havia deixado a sacola com seu companheiro, entretanto, pegou a sacola em suas mãos para não deixar as crianças pegarem.

Na espécie, as provas do tráfico de drogas, derrogaram a negativa do réu, devido à natureza, a quantidade e diversidade do material apreendido e do local movimentado em face do comercio de entorpecentes. Dessa forma, restou incontroverso que a ação perpetrada pelo recorrente se subsumiu ao tipo do art. 33 da lei 11.343/06, não havendo motivos plausíveis para se proceder de modo diverso.

3 DA INVIABILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28)

Nesse cenário, importante ressair que “o art.
33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário. Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Desse modo, orienta a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço”
(
TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017). Logo, diante das razões esposadas, temerário o acolhimento do pleito desclassificatório, em face das robustas evidencias que denotam a ocorrência do delito de tráfico de drogas.

4 DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA
.

A defesa
pugnou o
afastamento da agravante de reincidência; a aplicação da atenuante de confissão espontânea, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal, com a superação da sumula 231 do STJ, além do reconhecimento do tráfico privilegiado na razão máxima. Por fim, pleiteou pelo regime aberto para o início do cumprimento da pena, e a substituição por restritiva de direitos. Contudo, razão não socorre a defesa.

In casu
, o juízo fixou a pena base em 05 anos e pagamento de 500 dias multa, ou seja, no patamar mínimo. Na segunda fase o juízo realizou a compensação entre a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), operação que manteve a pena provisória em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na espécie, o réu ERALDO MONTEIRO,
possui condenação transitada em julgado no dia 05/12/2016, referente ao processo nº 00070406220168140501, conforme certidão (ID 85834777) e consulta ao Sistema “LIBRA”. Ademais, v
ale mencionar que por força dos termos da sumula 231 do STJ, em pleno vigor, impossível readequar a pena base aquém no mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante" (AgRg no HC 856.524/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231. 3. Assim, correta a interpretação da lei federal dada pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, teria deixado, na segunda fase dosimétrica, de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 desta Corte de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.149.785/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

Na terceira fase da dosimetria, não se observou causas de diminuição ou aumento de pena, sendo inaplicável a redutora do art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, remanescendo a pena intermediária que se sagrou definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Diante disso, vislumbra-se do édito condenatório que a dosimetria da pena foi feita de forma adequada, obedecendo o sistema trifásico, não merecendo qualquer reparo, mostrando-se com atendimento à lei e jurisprudência. Por fim, quanto a alteração do regime inicial de cumprimento da pena definido, verifica-se que o Juízo
a quo
acertadamente estabeleceu o regime semiaberto, considerando o
quantum
da reprimenda em definitivo, e a inaplicabilidade da substituição por restritivas devido a reincidência do réu (art. 44 do CP).

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, alinhado com o douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026